Tribunal: TJMT
Processo: 1006047-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006047-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA - CPF: 834.731.491-87 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA FILHO - CPF: 760.413.871-34 (AGRAVANTE), ALEX NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 452.141.401-00 (AGRAVADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006047-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA FILHO

AGRAVADO:

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO DE 1 ANO DE SUSPENSÃO ANTES DO INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante certidão dos autos originários, o feito foi remetido ao arquivamento provisório, dando-se início ao prazo de 1 ano de suspensão, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

2. O prazo prescricional trienal para pretensão de reparação civil (art. 206, §3º, V do CC) somente passa a correr após escoado esse prazo de 1 ano de suspensão do processo.

3. No caso, se não transcorreu ainda o prazo prescricional trienal após o decurso do prazo de 1 ano da suspensão, não se operou a prescrição intercorrente.

4. Decisão mantida. Agravo desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA FILHO
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0002234-37.2012.8.11.0006 - 144297, Processo n. 71/2012, da 3ª Vara Cível da comarca de Cáceres/MT,
que
não acolheu
o pedido de reconhecimento da
prescrição intercorrente
arguido em
Exceção de Pré-Executividade
.

Em síntese, o agravante sustenta que o entendimento do STJ, pacificado no julgamento do REsp 1.604.412/SC (Incidente de Assunção de Competência), é no sentido da desnecessidade de intimação prévia do credor para início do prazo prescricional, bastando respeitar o contraditório, o que fora observado no presente caso.

Argumenta que, desde 2018, o Juízo já havia determinado a realização de diligências pelo exequente para localização de bens, as quais não foram cumpridas, caracterizando inércia do credor e que, meros pedidos sem efetividade, não têm o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional, conforme jurisprudência colacionada.

Defende que o termo inicial para a contagem do prazo foi efetivamente o dia 05/02/2020, data do último pedido de informações via Infojud formulado pelo exequente/agravado, a partir de quando se iniciou o prazo de um ano de suspensão, sucedido de 03 (três) anos de prescrição sem qualquer manifestação do exequente/agravado.

Nesse sentido, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a r. decisão recorrida, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo-se a presente execução.

Sem pedido liminar. (ID

275794384).

Sem contraminuta – ID. 282139881.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Cumprimento de Sentença na Ação de Indenização por Danos Morais
movida por Alex Nunes de Figueiredo em face de Luiz Antônio Pinheiro de Lacerda Filho (Agravante), visando o recebimento da indenização ao pagamento de R$30.000,00 (atualizado à época em R$ 75.694,91 – ID. 271626888 - Pág. 23).

O exequente buscou por diversas formas dar efetividade à presente execução – Sisbajud (ID. 271626888 - Pág. 254/256), Renajud (ID. 271626888 - Pág. 253), contudo nenhuma das medidas restou frutífera.

Em 05/02/2020 o exequente pugnou pela consulta via Infojud (ID.

271626888 - Pág. 276).

Houve a digitalização do feito, causando um certo tumulto na ordem das peças processuais, tendo o juízo indeferido o pedido de pesquisa Infojud em 24/08/2020 (ID. 37504175 dos autos principais) e determinado a intimação só exequente para manifestar-se quanto a migração do feito.

O exequente compareceu ao feito, pugnando pela suspensão do feito por 90 dias, sendo o pedido deferido em 05/03/2021 (ID. 50056837 dos autos principais).

Decorrido o prazo de suspensão, determinou-se a intimação do exequente em julho/2021, permanecendo este inerte, havendo os autos retornado ao arquivo provisório em 26/10/2021 (ID. 68712150 dos autos principais).

O executado apresentou Exceção de Pre-Executividade

arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente, sob a alegação de que o Exequente permaneceu inerte desde 05/02/2020, data da última petição postulando diligências para localização de bens.

Sobreveio a decisão agravada.

Pois bem.

Nos termos do entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.

Consoante cediço, o prazo prescricional para a execução da Ação Indenizatória é de 3 anos, conforme o artigo 206, § 3º, inciso V do Código Civil.

Com efeito, ocorre prescrição intercorrente quando o autor, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual.

Assim, a teor da Súmula 150 do STF,
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando demonstrado desinteresse do credor/exequente no cumprimento das diligências legais dentro do prazo prescricional previsto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou inúmeras situações relativas à prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência REsp 1604412/SC (Tema/IAC n. 1), fixando a seguinte orientação:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
. 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Da análise mais detida dos autos, verifica-se que, consoante certidão de ID 68712150 dos autos principais, o feito foi efetivamente remetido ao arquivo provisório em 26/10/2021.

Nessa linha, aplica-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional intercorrente é o fim do prazo de 1 ano da suspensão do processo, ou, inexistindo prazo fixado, após transcurso de 1 ano do sobrestamento.

Portanto, tomando-se como termo inicial a data do arquivamento provisório certificada (26/10/2021), o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V do Código Civil começou a fluir somente 1 ano após (26/10/2022), não se tendo consumado ainda quando da oposição da Exceção de Pré-Executividade pelo agravante.

Em vista dessa circunstância fática demonstrada pelas certidões dos autos originários, concluo que razão não assiste ao agravante quanto à alegação de ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso.

Outrossim,
em que pese a demora em
localizar bens ou valores a serem penhorados para satisfação da
execução, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte exequente, ora agravada, ao impulsionar o feito.

Destarte, não houve propriamente desídia do agravado em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na execução.

Analogicamente, podemos utilizar o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da execução.

A jurisprudência do eg. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem””
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES DO TÉRMINO DA DATA DE APRESENTAÇÃO. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA DATA DO PROTESTO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.º 106, DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE AO DESPACHO CITATÓRIO. ART. 240, CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A contagem do prazo prescricional para execução de cheque (art. 59, da Lei n.º 7.357/1985) inicia-se após o decurso do prazo legal de apresentação – 30 ou 60 dias (art. 33, da Lei n.º 7.357/1985). 2. O protesto cambial interrompe a prescrição, cuja contagem reinicia a partir da data deste ato (art. 202, III e parágrafo único, do Código Civil). 3. Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0065750-93.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 02.03.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. O instituto da prescrição destina-se à paz social e à segurança jurídica. Ocorre prescrição intercorrente quando o autor, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual. O prazo, assim, é o mesmo da ação, a teor da Súmula 150 do STF. Conforme o RESP n. 1604412/SC - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (art. 947 do CPC/2015), o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. No caso concreto, verifica-se que não houve intimação do credor para viabilizar a oposição de fato impeditivo à incidência da prescrição, o que implica manutenção da decisão que deixou de acolher a prescrição intercorrente alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70073409229 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025